Tribunal: STF
Processo: RHC 61972
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FIANCA. RÉU VADIO. MOTIVOS AUTORIZATIVOS DE PRISÃO
PREVENTIVA. - A CONCESSÃO DE FIANCA NÃO É CABÍVEL SE O RÉU É VADIO
(ART-323, IV, DO CPP), OU SE OCORREM MOTIVOS QUE AUTORIZARIAM A
PRISÃO PREVENTIVA (ART-324, IV, DO CPP).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.